Tribunal: TJSP
Processo: 2027570-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Alongando-se a prisão cautelar do paciente há mais de um ano e três meses ? posto que sucessivas audiências não concluíram ainda a instrução processual, seja por problemas de apresentação dos acusados presos, seja por insistência do Ministério Público na oitiva de dadas pessoas ?, faz-se inevitável reconhecer o excesso de prazo

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Alongando-se a prisão cautelar do paciente há mais de um ano e três meses ? posto que sucessivas audiências não concluíram ainda a instrução processual, seja por problemas de apresentação dos acusados presos, seja por insistência do Ministério Público na oitiva de dadas pessoas ?, faz-se inevitável reconhecer o excesso de prazo no aprisionamento a ser, de imediato, consertado com a concessão da ordem em seu favor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000313913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027570-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é paciente LUCAS DO
NASCIMENTO e Impetrante MATHEUS MONTE DE ARAUJO VALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a presente
ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Lucas do Nascimento,
que ficará vinculado às medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em
condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da Comarca,
expedindo-se, em seu favor, alvará de soltura clausulado e comunicando-se o presente
julgamento ao juízo de origem, a quem tocará proceder às advertências acima. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12858
2
Habeas Corpus no 2027570-29.2020.8.26.0000
Vara Única da Comarca de Fartura
Autos no 1500422-92.2018.8.26.0187
Impetrante: Matheus Monte de Araujo Valim
Paciente: Lucas do Nascimento
Voto no 12.858
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de
prazo. Alongando-se a prisão cautelar do paciente há mais de um
ano e três meses ? posto que sucessivas audiências não
concluíram ainda a instrução processual, seja por problemas de
apresentação dos acusados presos, seja por insistência do
Ministério Público na oitiva de dadas pessoas ?, faz-se inevitável
reconhecer o excesso de prazo no aprisionamento a ser, de
imediato, consertado com a concessão da ordem em seu favor.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Lucas do Nascimento, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Fartura que, nos autos em epígrafe, em que é
processado pela suposta prática do crime dos artigos 157, parágrafo
2o, inciso II, e 157, parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29,
todos do Código Penal, decretou-lhe a prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante da falta de fundamentação e de demonstração do
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12858
3
Penal. Afirma, ainda, que o paciente é primário e possui domicílio e
emprego fixos, circunstâncias que, associadas ao excesso de prazo
para a formação da culpa, determinam a revogação da prisão
preventiva.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva imposta
ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 78/79) e prestadas informações pela
Autoridade Coatora (fls. 82/85), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 88/93).
É o relatório.
Segundo consta, Lucas foi denunciado e está sendo processado
pela suposta prática do crime dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e
157, parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, todos do Código
Penal, porque, no dia 13 de novembro de 2018, na cidade de Fartura,
supostamente teria concorrido dolosamente, por meio de auxílio
material e moral, para que os outros seis (6) corréus e indivíduos
ainda não identificados subtraíssem, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
aproximadamente vinte e cinco mil (25.000) peças de roupas, dois (2)
notebooks, dois (2) computadores e uma (1) bateria automotiva, bens
de propriedade da empresa Lavanderia Pires.
Em 21 de novembro de 2018, atendendo à representação do
Ministério Público, o Juízo a quo determinou a prisão temporária do
paciente. Em seguida, em 13 de dezembro daquele mesmo ano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12858
4
pedido da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de
Lucas. Já no ano seguinte, em 11 de janeiro, foi oferecida denúncia
em desfavor do paciente.
Após a apresentação de resposta à acusação por todos os réus
e prolatada decisão a este respeito, agendou-se o dia 18 de setembro
de 2019 para a realização de audiência de instrução.
Entretanto, de acordo com as informações prestadas pela
Autoridade Coatora, o paciente não compareceu a este ato por não
haver tempo hábil para o trânsito entre os detentos nas unidades
prisionais, tendo em vista que eles foram requisitados para audiências
de oitivas de testemunhas em outras comarcas (fl. 1179 da ação
penal). A despeito disso, as partes concordaram com a oitiva das
testemunhas presentes naquele momento, sendo redesignado o ato
para o dia 4 de novembro de 2019 para a oitiva das vítimas; de uma
das testemunhas de acusação; das testemunhas de defesa e dos
interrogatórios.
Nesta última solenidade, apenas algumas vítimas foram
inquiridas. É que o Ministério Público, contudo, insistiu na oitiva de
ofendidos que seriam inquiridos via carta precatória na cidade de São
Paulo. Embora não tenha concordado com o pleito, por fim, o Juízo
decidiu a favor da acusação, sendo determinado o dia 13 de
dezembro de 2019 para a continuação da audiência de instrução.
Nesta última data, todavia, os réus Luiz Gustavo Medeiros e
Gustavo Machado não foram apresentados sob a alegação de falta de
escolta da policial militar. Diante disso, os demais acusados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12858
5
concordaram com a realização do interrogatório. Por sua vez, o
Ministério Público alertou que uma das vítimas somente seria ouvida
em 20 de janeiro de 2020 via carta precatória. Por tais motivos, adiou-
se a instrução para 31 de janeiro de 2020.
Tendo em vista o fato de que a vítima não foi encontrada no
endereço constante da carta precatória, o Ministério Público insistiu
na tentativa de sua localização através dos sistemas digitais
disponíveis, o que foi acolhido pelo Juízo, que cancelou a audiência
marcada para janeiro de 2020. Deste modo, no momento, aguarda-se
o retorno das respostas de tais pesquisas.
Analisados tais acontecimentos processuais e os fundamentos
da prisão preventiva do paciente, infere-se que, a despeito do
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, eis que se trata de crime grave e que envolveu pluralidade de
agentes, alguns ainda não identificados, ocorreu excesso de prazo na
custódia prisional do paciente.
Com efeito, o paciente se encontra preso desde novembro de
2018, quando foi decretada sua prisão temporária e, em seguida, a
preventiva, sendo que, desde então, por responsabilidade do Poder
Público na condução do processo, audiências de instrução foram
adiadas, já que não foi possível transportar todos os acusados ao
fórum.
Além disso, por requerimentos do Ministério Público, adiaram-se
tais atos para aguardar procedimentos dificultosos de localização e
oitiva de um dos ofendidos, o que ainda não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12858
6
Tendo isso em vista, passou-se mais de um (1) ano e três (3)
meses desde o momento em que o paciente foi custodiado
cautelarmente, não havendo encerramento da instrução processual
por razões alheias à sua vontade. Evidente, então, o excesso de
prazo, de modo que a prisão deve ser relaxada.
Entretanto, para que se garanta a instrução processual sem
mais atrasos, faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em condições
a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da
Comarca,
mantendo
atualizados
nos
autos
seus
endereços
residencial e de trabalho.
Diante do exposto, concede-se a presente ordem de habeas
corpus para revogar a prisão preventiva de Lucas do Nascimento,
que ficará vinculado às medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal, isto é, comparecimento
periódico em Juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo
Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da Comarca, expedindo-se,
em seu favor, alvará de soltura clausulado e comunicando-se o
presente julgamento ao juízo de origem, a quem tocará proceder às
advertências acima.
Mazina Martins
Relator